Tribunal: STF
Processo: ARE 1514826
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Angelo Roncalli do Espirito Santo Costa e Outro (a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DEFENSORES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR N° 55/1994. ADIN 1199/ES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. I. A Constituição Federal, em seu artigo 37, desde a redação originária, estabelece que o ingresso em cargos, empregos e funções públicas depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. Nos artigos 134 e 135, ao tratar das Defensorias Públicas, a Constituição Federal novamente estabeleceu que o ingresso nas respectivas carreiras pressupõe a aprovação em concurso público de provas e títulos. 3. O artigo 22, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu àqueles servidores que, na data da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, em I °/02/1987, encontravam-se investidos na função o direito à permanência na carreira de Defensor Público. 4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.199-5/ES, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 64, da Lei Complementar Estadual n° 55,94, tendo o acórdão transitado em julgado em agosto de 2010, com eficácia ex tunc, ou seja, retroativa à data da publicação da aludida LC, porquanto não houve modulação de efeitos. 5. Com base na exigência constitucional de prévio concurso público para ingresso na carreira da Defensoria Pública e, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 64, da LC 55/94, que amparou a inclusão dos Recorridos no quadro especial de Defensores Públicos, restam evidenciadas a nulidade do ato de contratação dos Recorridos e a impossibilidade do retomo ou da manutenção dos mesmos nos quadros da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, como servidores efetivos. 6. Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 5º, XXXVI da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de determinar o afastamento imediato dos advogados contratados após a Constituição de 1988 sem concurso público do quadro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. CF/88, ART. 37, II, § 2º, E 134. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão agravada funda-se em declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual sobre a matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal - ADI 2.229/ES e ADI 1.199/ES. 3. A regra constitucional é o provimento de cargo público mediante concurso. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (RE 291645 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01-06-2010, DJe-116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 25-06-2010)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADMISSÃO APÓS 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 55/1994. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 1.119. EFEITOS EX TUNC. REITERADAS IMPUGNAÇÕES PERANTE A SUPREMA CORTE PELO ESTADO AGRAVANTE. PRECEDENTES. 1. No julgamento da ADI 1.119 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/6/2006), cuja decisão operou efeitos ex tunc, formou-se precedente definitivo em relação à inconstitucionalidade da Lei Complementar 55/1994 do Estado do Espírito Santo. 2. Esta SUPREMA CORTE tem determinado o afastamento imediato dos advogados contratados após a Constituição de 1988 sem concurso público do quadro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido: RE 240.335 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 12/8/2009); RE 247.736-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 22/3/2011); RCL 15.796 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 28/3/2014); e RCL 8.347 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/6/2014). 3. É pública e notória a posição do Estado do Espírito Santo no sentido de que esse quadro irregular causa-lhe mais prejuízos do que vantagens, pois compromete a composição do órgão com defensores concursados. Além de reduzir o número de vagas disponíveis, o Estado fica sujeito a impugnações judiciais dos classificados no concurso, que se vêem preteridos por conta da ocupação ilegal das vagas. 4. Agravo regimental a que se dá provimento.” (RE 856550 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 27-10-2017 PUBLIC 30-10-2017)



    Ademais, o Plenário desta Corte, ao analisar a ADI 1199 (DJ 16.06.2006), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 64 da Lei Complementar 55/1994 do Estado do Espírito Santo, que permitia a manutenção, em quadro especial, de defensores contratados pelo regime da CLT após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte até sua aprovação em concurso público, situação dos recorrentes nos presentes autos. O acórdão está assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 55/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO. Ampliação indevida da exceção prevista no art. 22 do ADCT da Constituição federal. Precedentes. Ação direta julgada procedente.” (ADI 1199, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 16-06-2006)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente